Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. VALORES RECEBIDOS EM CONTA CUJA TITULARIDADE FOI RECONHECIDA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Novos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o acórdão embargado não padece de omissão, mas sim de premissa equivocada. Isso porque foi assentado no acórdão que o recorrente não teria comprovado que a conta na qual os empréstimos foram creditados pertencia à recorrida. Não obstante, no cotejo da documentação juntada pelo recorrente (ID 73355148, págs. 07/08 e pela própria recorrida (boletim de ocorrência de ID 73355127, pág. 02), verifica-se que os valores foram creditados em conta reconhecidamente assumida pela recorrida como de sua titularidade, qual seja, Caixa Econômica Federal, Agência 3001, Conta 853514613-8. Cumpre observar, inclusive, que a recorrida deixou de impugnar, em réplica, de forma expressa, a alegação de que recebeu os valores decorrentes do empréstimo e que a conta destinatária era de sua titularidade.
IV. Portanto, como consectário lógico da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes pela constatação de fraude contratual, incumbe à recorrida a devolução dos valores recebidos referentes aos empréstimos, objetos desta ação, ficando desde já autorizada a compensação com os valores devidos pelo embargante em função da condenação imposta.
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e determinar à recorrida a devolução dos valores recebidos referentes aos empréstimos, objetos desta ação, atualizados pelo IPCA, ficando desde já autorizada a compensação com os valores devidos pelo embargante em função da condenação imposta.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.